Tribunal: TJMT
Processo: 1030728-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030728-20.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO LEANDRO NETO - CPF: 010.121.821-42 (EMBARGADO), ELAYNE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), IMPACTO RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI - CNPJ: 35.162.034/0001-67 (EMBARGANTE), JACQUELINE LEMOS VERONEZ - CPF: 196.455.198-61 (ADVOGADO), VANDERLEI VENTURINI JUNIOR - CPF: 401.455.458-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IMPACTO RONDONÓPOLIS COMERCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA
opõe embargos de declaração (ID no
288481355
), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no
287345377
, proferido no recurso de apelação cível, que
não conheceu do recurso interposto pela embargante, ao fundamento de que o recurso cabível em face da decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.

A embargante alega
a ocorrência de omissão e contradição no
acórdão
,
pois não analisou a natureza da decisão recorrida, que seria terminativa, colocando fim ao cumprimento de sentença, o que ensejaria a interposição de recurso de apelação e não agravo de instrumento.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar argumentos essenciais
relativos aos
arts
. 489, § 1om 925 e 1.009, todos do CPC/15.

Argumenta, ainda, que há contradição no julgado, pois os próprios precedentes citados no acórdão embargado reconhecem que,
em se tratando de decisão que extingue a fase executiva, o recurso cabível é apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para que sejam sanados os vícios apontados, provendo o recurso de apelação interposto. Subsidiariamente, requer
o provimento dos embargos com base nas Súmulas 98 do STJ e 356 do STF, para fins de prequestionamento.

As contrarrazoes encontram-se aportadas no ID no
29
2127397, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que
não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, ao fundamento de que o recurso cabível em face da decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.

In
casu
,
não se verifica qualquer

omissão
ou contradição

no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante
com o julgamento do
recurso de apelação
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão foi claro ao fundamentar que o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15
.

Ademais, a decisão impugnada apenas indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito
por entender que não houve demonstração de alteração da capacidade econômica do executado. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória que não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu arquivamento provisório.

No caso, não houve extinção do cumprimento de sentença, mas apenas seu arquivamento provisório, sendo cabível o agravo de instrum
ento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15
.

Assim, não há se falar em
contradição ou
omissão.

Destarte, inexistindo a alegada omissão
e contradição
, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025